Tribunal: TJMT
Processo: 0001541-52.2019.8.11.0024
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001541-52.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILTON ALVES DOS SANTOS - CPF: 100.235.921-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RENEY DE JESUS PAGANE - CPF: 041.768.411-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA –IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE –
2.

DESCLASSIFICAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
3.
DESQUALIFICAÇÃO
– INVIABILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
4
.

RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não demonstrada, mediante prova inequívoca, a verossimilhança da
legítima

defesa
, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri;

2. Comprovada a materialidade delitiva e constatada a incidência de indícios suficientes de
que o recorrente agiu com
animus necandi
, inviável a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal seguida de morte,
tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, cujo exame aprofundado compete aos Jurados Leigos;

3.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o recorrente, em tese, atirou na vítima por estar sendo acusado, por ela, de furto, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil, que pelas razões expostas, não se revela manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wilton Alves dos Santos
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito

Leonísio Salles de Abreu Júnior
nos autos da Ação Penal n.
0001541-52.2019.8.11.0024, em trâmite pela
1a Vara de Chapada dos Guimarães-MT
,
pronunciando-o
pela suposta prática do crime de
Homicídio qualificado
previsto no art. 121, § 2o, II do CP (Id.
204159211
).

Em sua peça de insurgência, o Recorrente busca ser
absolvido sumariamente
alegando que agiu em
legítima defesa
. Vencido nesta tese, almeja a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o de
Lesão corporal seguida de morte
(art. 129, § 3o do CP) ou o
afastamento da qualificadora
referente ao motivo fútil (Id.
204159226).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
204159232
).

Em
j
uízo de retratação tácito
caracterizado pelo envio d
os autos a este TJMT, a decisão objurgada foi
integralmente mantida
.

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso,
conforme sumário respectivo a seguir transcrito
(Id.
204895163
):

“
ARTIGO 121, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Homicídio qualificado - Legítima defesa - Materialidade e autoria comprovadas - Ausência de elementos probatórios contundentes - Necessidade de julgamento pelo Conselho de Sentença - Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte - Manutenção da pronúncia - Qualificadora do motivo fútil - Indícios suficientes de ocorrência - Decisão pela soberania do Tribunal do Júri – Descabimento dos pedidos”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 11h30min., do dia 27 de abril de 2019,
na propriedade rural denominada Fazenda Rio Bonito, lote 11, no Município de Nova Brasilândia-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
Wilton Alves dos Santos
, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil consistente em prévio desentendimento, desferiu três disparos de arma de fogo contra
Reney de Jesus Pagane
, que, devido às lesões sofridas, veio a óbito no local do crime.

Infere-se dos autos que no dia, local e horário supramencionados, o ofendido acusou
Wilton
de haver furtado a motosserra de sua mãe, o que os levou a uma discussão que culminou com os tiros já mencionados.

Após regular tramite processual,
Wilton Alves dos Santos
foi
pronunciado
pela autoria do delito de
Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do CP)
, contudo, neste grau de jurisdição, pleiteia sua
absolvição sumária
alegando ter agido em legítima defesa, bem como, almeja a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de Lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o do CP) ou o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil (Id.
204159226).

A existência material do delito (materialidade) não foi questionada.

Os indícios mínimos de autoria são extraídos das declarações prestadas em ambas as fases pelo recorrente, que embora não negue a autoria delitiva, invoca a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, para alcançar a absolvição sumária.

Para tanto, assevera que ele estava consertando uma motocicleta quando o primo
Reney de Jesus Pagane
chegou lhe acusando de furto e o agredindo com chutes, socos e marteladas. Afirma que buscando se defender das injustas agressões, correu até a casa em que ocupava, pegou a arma de fogo e, como foi seguido por
Reney
, atirou instintivamente contra ele.

Pois bem, é forçoso rememorar que a legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, se configura quando o agente,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
e, por se tratar de excludente de antijuricidade, a sua ocorrência torna o fato ilícito, na forma do art. 23, inc. II, do Código Penal. Vejamos:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

O Código de Processo Penal prevê essa possibilidade de absolvição em seu art. 415:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Porém, ocorre que em sede de Recurso em Sentido Estrito, para que ocorra a possibilidade de reconhecimento dessa excludente de ilicitude, ela deve ser
inequivocamente demonstrada
, proporcionando ao julgador um juízo de certeza quanto a sua ocorrência, conforme preceitua o inc. IV, do art. 415 do CPP.

No caso em apreciação, não é despiciendo de plausibilidade que o recorrente tenha realmente tentado se defender, entretanto, tal situação não exurge indene de dúvidas da dinâmica fática apresentada, em especial pela pluralidade de disparos de arma de fogo desferidos (três) e pelo fato de que,
ao ser examinado no mesmo dia do crime
,
Wilton
não apresentava lesões corporais (vide laudo de Id. 204159167).

Como é no mínimo estranho que agressões físicas como chutes, socos e marteladas não deixem marcas, a questão da legítima defesa é controversa, havendo, portanto, dúvidas acerca da ocorrência, ou não, da referida excludente de ilicitude, o que, impõe a submissão do caso ao crivo do Conselho de Sentença, tal como, ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...)”. (N.U 1006542-98.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Igualmente não cabe a pretendida desclassificação, pois como mencionado acima, in casu
não há como afirmar, com a certeza exigida para tanto, que
Wilton
não tenha agido com dolo de matar, seja direto ou eventual.

Ora, como cediço, vige nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual, eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto
animus necandi
, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia
”. (N.U 1023917-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Por fim, o recorrente busca o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil.

Com efeito, sabido a desqualificação constitui medida excepcional que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Pelas declarações do recorrente, o suposto homicídio ocorreu na sequência de briga dele com a vítima que o acusava de furto. Abstraindo sua alegação de que agiu em legitima defesa (circunstância ser avaliada pelos jurados no momento oportuno), a conclusão que se chega é a de que a conduta pode ter sido fútil, posto que desproporcional com a acusação recebida.

Se não bastasse, vale lembrar, quanto ao ponto, que
“(...) a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação
. (...)”. ( STJ AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024